Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO DE INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS AO LONGO DO TRÂMITE PROCESSUAL. CIÊNCIA DO EXECUTADO. TRANSCURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A ausência de impugnação tempestiva acerca da decisão que deferiu a inclusão de parcelas vencidas no escopo da ação de execução configura preclusão consumativa, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil, não podendo a matéria ser rediscutida nesta oportunidade. Não há nulidade na decisão que examina, de forma concisa, o objeto da demanda, respeitado o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.